Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710500-11.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRIGORIO AUGUSTINHO FILHO APELADO: LINDOMARCOS JUSTINO DE SOUZA, SHEILA DE SOUSA MEDEIROS, SHIRLEY DE SOUSA MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo réu GRIGÓRIO AUGUSTINHO FILHO contra a sentença proferida nos autos da presente ação de anulação de negócio jurídico que julgou procedente o pedido para declarar a invalidade do negócio jurídico de cessão de direitos firmado entre os réus, determinar a desocupação do imóvel e condená-lo na obrigação de fazer de promover todos os atos necessários para regularização da titularidade do imóvel junto à Secretaria de Economia do DF, em nome das autoras. O apelante não recolheu o preparo por ocasião da interposição do recurso. Pelo despacho de Id 37690717, foi determinado o recolhimento em dobro do preparo em razão da preclusão da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. O réu-apelante juntou a guia de custas e o comprovante de pagamento de Id 38047066/38047067. Brevemente relatado. Decido. Analisando o que dos autos consta, verifica-se que o recurso se revela inadmissível, tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo em dobro, tal como determinado. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso em apreço, em que pese determinado o recolhimento em dobro do preparo, procedeu o réu-apelante à emissão e pagamento de apenas uma guia de custas, no valor total de R$ 100,00 (Id 38047066/38047067). Referida guia, contudo, não se refere especificamente ao pagamento de preparo em dobro atinente ao recurso de apelação, cujo valor unitário é de R$ 20,01, conforme tabela de custas deste TJDFT, tendo, ainda, sido emitida para fins de “Petição (cível)” e não “Apelação”, sem qualquer indicação quanto ao número do presente processo, além de constar valor da causa (R$ 5.000,00) diverso do constante da petição inicial (R$ 2.500,00 – Id 35110844, p.14), configurando, desse modo, manifesto erro grosseiro. Nesse quadro, não tendo o apelante procedido ao pagamento em dobro do preparo recursal atinente ao apelo, tal como determinado, revela-se caracterizada a deserção do recurso, impondo-se o seu não conhecimento porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso II e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. I. Brasília-DF, 24 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora